Tribunal: TJSP
Processo: 1042531-27.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou embargos de declaração opostos contra 'decisum' anterior que negou provimento ao recurso de apelação. Irresignação da parte recorrente. Cabimento. Decisão Monocrática do C. STJ que anulou o V. Acórdão, com determinação de retorno dos autos. Pedido de suspensão do feito impertinente. Ausente qualquer das hipóteses elencadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou embargos de declaração opostos contra 'decisum' anterior que negou provimento ao recurso de apelação. Irresignação da parte recorrente. Cabimento. Decisão Monocrática do C. STJ que anulou o V. Acórdão, com determinação de retorno dos autos. Pedido de suspensão do feito impertinente. Ausente qualquer das hipóteses elencadas no art. 265 do CPC/1973. Sentença recorrida que julgou improcedente, de plano, a ação consignatória. Inaplicabilidade do teor do art. 285-a do CPC/1973 à hipótese. Questão que não é exclusivamente de direito. Ausência, ademais, de transcrição de sentença paradigma de improcedência. Incabível o exame do recurso, nos termos do art. 515, §3o, do CPC/73, dada a existência de questão de fato, e não ter havido citação da parte ré. Processamento determinado. Sentença anulada. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.